Tribunal: TJPA
Processo: 0001422-48.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL. NULIDADE DA SENTENÃA. FUNDAMENTAÃÃO EM LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIVERSO DA PESSOA DA VÃTIMA. OCORRÃNCIA. ENTRETANTO, A AUTORIA FOI COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO E FIRME PARA A AUTORIA DO CRIME. SENTENÃA CONDENATÃRIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO DE QUE O REVISIONANDO ERA PADRASTO DA VÃTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestÃgios identificÃ¡veis, motivo pelo qual mesmo com o juÃzo tendo feito menÃ§Ã£o ao laudo de exame de corpo de delito para fundamentar a sentenÃ§a condenatÃ3ria, tal fato nÃ£o acarreta, necessariamente, a absolviÃ§Ã£o do apelante.2. InviÃ¡vel o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do CÃ3digo Penal, quando os elementos probatÃ3rios nÃ£o revelam que o recorrente era, ao tempo dos fatos, padrasto ou exercia alguma autoridade sobre a vÃtima, razÃ£o pela qual afasto a causa de aumento aplicada pelo juÃzo primevo.3. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0001422-48.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
REQUERENTE: FERDINES ENCARNAÇÃO AMARAL - Adv. Gisélia Domingas Gomes
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO EM LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIVERSO DA PESSOA DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. ENTRETANTO, A AUTORIA FOI COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E FIRME PARA A AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O REVISIONANDO ERA PADRASTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual mesmo com o juízo tendo feito menção ao laudo de exame de corpo de delito para fundamentar a sentença condenatória, tal fato não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.
2. Inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, quando os elementos probatórios não revelam que o recorrente era, ao tempo dos fatos, padrasto ou exercia alguma autoridade sobre a vítima, razão pela qual afasto a causa de aumento aplicada pelo juízo primevo.
3.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À AÇÃO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 04 a 11 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada pela advogada Gisélia Domingas Gomes, em favor de
FERDINES ENCARNAÇÃO AMARAL
, com fulcro no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que o condenou pelo delito previsto no art. 217-A, do Código Penal, lhe fixando a pena de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão em face da vítima Hanna Beatriz Maciel Cardoso, pena que deverá ser, inicialmente cumprida, em regime fechado.

Transitada em julgado a sentença condenatória, a defesa do requerente ajuíza a presente ação revisional, com a qual pretende a reforma da decisão de primeiro grau, ou a declaração de nulidade da sentença, bem como seja corrigido suposto vício na dosimetria da pena.

Nesse contexto, argumenta que o laudo pericial juntado aos autos, que serviu de base para a condenação do requerente, não se refere à vítima deste processo, mas sim à pessoa estranha aos autos, além de que os fatos narrados são divergentes daqueles narrados no histórico do laudo acostado no feito.

Também se insurge o requerente quanto ao reconhecimento pelo juízo de primeiro grau em relação à causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o revisionando era apenas namorado da mãe da vítima e não padrasto, como entendeu o magistrado sentenciante, razão pela qual entende que referida causa deva ser excluída da sentença de primeiro grau..

O feito me foi regularmente distribuído, vindo-me concluso em 09/09/2020, oportunidade em que indeferi a liminar e determinei sua remessa ao Ministério Público (fl. 59/61).

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo conhecimento e provimento da ação revisional apenas para redimensionar a pena aplicada, mas sem referência ao laudo pericial que consta nos autos, bem como para excluir da sentença condenatória, a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 08/10/2020.

É o relatório. À revisão.
V O T O

presentes seus pressupostos de admissibilidade, conheço da Revisão Criminal.

A defesa do revisionando requer a nulidade do processo, haja vista que a sentença condenatória se fundamentou em Laudo Pericial de vítima alheia a esta ação penal.

Requer ainda a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que, tanto no inquérito policial como em juízo, jamais fora ventilado que a vítima era enteada do revisionando, ou que esta tinha subordinação ao acusado.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO QUE SE FUNDAMENTOU EM LAUDO PERICIAL DE VÍTIMA DIVERSA DESTA AÇÃO PENAL

De fato, o magistrado de primeiro grau ao condenar o acusado, tomou por base o Laudo de Exame de Corpo de Delito de vítima alheia a este processo penal, eis que o laudo acostado à fls. 18/18v. pertence a menor Hanna Gabrielly da Conceição Rosa e não da vítima neste processo de nome Hanna Beatriz Maciel Cardoso.

Entretanto, embora o magistrado tenha se referido ao laudo pericial para fundamentar a condenação do recorrente, o juízo, também, fundamentou sua decisão nas declarações da vítima e das demais testemunhas ouvidas pela ocasião da instrução criminal.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, as quais declararam, tanto em sede policial como em juízo, o seguinte, conforme registro contido na sentença de primeiro grau:
(...)
¿A vítima afirmou durante a sua oitiva na DEPOL que o acusado ¿tirou a roupa da informante, em seguida o mesmo abriu o zipe, tirou a piroca (pênis) de dentro da bermuda; que NEI colocou a informante sob a cama, ficando a mesma com perna no chão e a outra perna sobre a cama, em ato contínuo NEI forçou o pênis contra o ânus da informante¿ (Declarações da vítima Hanna Beatriz Maciel Cardoso).

Referidas declarações foram confirmadas pelas testemunhas Cleudes Maciel Cardoso, Clarice Maciel Cardoso e Ana Cleide da costa Maciel, respectivamente às fls. 08, 11 e 15 do Inquérito Policial, e em juízo à fl. 90.

Assim, inviável o pleito de nulidade do feito em face do juízo ter fundamentado sua decisão na Laudo de Exame de Corpo de Delito de outra pessoa que a vítima, pois o magistrado, além de se referir ao laudo acostado às fls. 18/18v, também, fundamentou a sentença condenatória nas declarações da pequena vítima e das demais testemunhas de acusação arrolada pelo Ministério Público.

Ressalto ainda, que mesmo que não existisse as referidas provas periciais estas poderiam ser supridas pelas declarações da vítima que, na fase inquisitorial, sustentando a versão no sentido de que foi abusada sexualmente pelo réu, namorado de sua mãe, cujas declarações são confortadas pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, que refutam a versão apresentada pelo apelante com vista ao reconhecimento de sua suposta inocência.

Assim, o fato de o réu ter negado a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual mesmo com o juízo tendo feito menção ao laudo de exame de corpo de delito para fundamentar a sentença condenatória, tal fato não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença, apesar de ter se referido ao laudo de exame de corpo de delito estranho ao feito, este apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.
2.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDI PENAL

No que se refere ao pleito de exclusão da causa de diminuição de pena previsto no art. 226, II do Código Penal, tenho que razão assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

O magistrado de primeiro grau ao aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, não falou uma linha sequer para fundamentar sua aplicação, pois apenas alinhavou que ¿
Está presente, porém, a causa de aumento do art. 226, II (padrasto da vítima), motivo pelo qual aumento em 1⁄2 (METADE) (...)
.

Por outro lado, não existe nos autos nenhuma prova de que o recorrente era padrasto da vítima como afirmou o magistrado primevo em sua decisão, pois o relato da vítima e das testemunhas apontam apenas para o fato de que o recorrente era somente namorado da vítima, não tendo nenhum poder de mando sobre a menor.

A vítima em sede policial (fl. 13) relatou:
(...)
QUE no domingo 14/04/2013, foi levada para o quarto pelo namorado de sua mãe o nacional conhecido por ¿NEI¿, que aqui soube chamar-se FERDINES ENCARNAÇÃO AMARAL¿ (...).

Por sua vez, a mãe da vítima, Cleudes Maciel Cardoso, em sede policial (fl. 10v.), afirmou:
(...) QUE o nacional FERDINES ENCARNAÇÃO AMARAL, alcunha ¿NEI¿, era namorado da declarante¿. (...).

Os depoimentos ao norte mencionados, foram confirmados em juízo, conforme consta da sentença de primeiro grau.

As testemunhas Clarice Maciel Cardoso e Ana Cleide da Costa Maciel, irmãs da mãe da vítima, em sede policial (fls. 12 e 14), ratificam as declarações da vítima e de Cleudes, mãe da vítima, de que o apelante era apenas namorado da genitora de Hanna.

Assim, inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, quando os elementos probatórios não revelam que o recorrente era, ao tempo dos fatos, padrasto ou exercia alguma autoridade sobre a vítima, razão pela qual afasto a causa de aumento aplicada pelo juízo primevo.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
6. Não cabe reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do CP, quando os elementos probatórios não revelam que o réu exercia autoridade sobre as vítimas.
8. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o apelo do réu.

(Acórdão 1196161, 20161610090469APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: 145/148).

Afastada a causa de aumento de pena ao norte, passo a nova dosimetria da pena em face do revisionando.

Mantenho as circunstâncias judiciais aplicadas pelo magistrado de primeiro grau, bem como a pena-base fixada em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na segunda fase não existem circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase ausente a causa de aumento de pena, mas presente a continuidade delitiva, razão pela qual aplico o mesmo percentual realizado pelo juízo
a quo
, qual seja, 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda concreta e definitiva em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em face do apelante.

Mantenho as demais determinações fixadas pelo magistrado primevo na sentença condenatória.

Por todo o exposto, conheço da Revisão Criminal e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM